Tribunal: STF
Processo: ARE 1137411
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO CONCRETIZADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS TRÊS ESFERAS FEDERATIVAS. PREVALÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” ( doc. eletrônico 19, p. 2).



O Tribunal de origem condenou a recorrida



    [...] a fornecer à parte autora a medicação SYGEN 100 mg - 30 ampolas, suficiente para o tratamento durante 1 mês, conforme indicado pela médica da ABBR (fls. 14/15), local onde o autor vem sendo atendido, no prazo máximo de 10 (dez) dias, findo o qual a parte requerente já deverá estar cadastrada em programas e órgãos competentes dos réus, ou de modo contínuo, desde que comprovada a necessidade por meio de parecer médico atualizado, de modo que a parte autora não seja prejudicada com interrupção de seu tratamento médico, durante o tempo em que o mesmo se fizer necessário. (pág. 12 do documento eletrônico 19).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No Recurso Extraordinário (doc. eletrônico 29) , fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e § 1º; 6º; 93, X; 196 e 198, caput e § 1º, da mesma Carta.



     É o relatório necessário. Decido.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16/4/2020, foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Posteriormente, ao examinar o Recurso Extraordinário 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Ministro Gilmar Mendes, relator, determinou:



    “a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.” (DJe 13/4/2023)



      Na ocasião, o Ministro Relator assinalou que:



      “as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.”



     Na sequência, o Plenário desta Suprema Corte referendou decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 17.4.2023:



 



    “no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, ‘para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário’.”



      Posto isso, verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator